Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708283-48.2023.8.07.0016 RECORRENTE: RAFAEL FANUCHY RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM ADEQUADO 1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção imputada ao réu, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume. 2. A contravenção de vias de fato é a violência empregada contra a pessoa que ataca a incolumidade física, consubstanciada em atos de ataque ou violência, desde que não caracterize lesões corporais. 3. Nos termos do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, levando em consideração a gravidade do ilícito, a intensidade do sofrimento, a condição socioeconômica da vítima, bem como a do ofensor (estudante), a definição do valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de indenização por danos morais se mostra adequado, pois fixado dentro dos parâmetros legais. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código de Processo Penal, asseverando que o relato da vítima não deveria sobressair. Verbera que deveria ter ocorrido inversão do ônus da prova; b) artigo 386, incisos II e VII, do CPP, ao argumento de que a sua condenação não poderia ter sido baseada exclusivamente na palavra contraditória da vítima, desacompanhada de elementos probatórios; e c) artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, por ausência de qualquer conduta deliberada e refletida em atentar intencionalmente contra a integridade da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 156 e 386, incisos II e VII, ambos do CPP, bem como 21 da LCP, pois para analisar as teses recursais, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente com os demais elementos dos autos” (AgRg no AREsp n. 2.576.714/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027